Tribunal: TJMT
Processo: 1043477-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043477-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Juros/Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), ILDEFONSO TRAVISANI ROSA - CPF: 091.525.559-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.062 DO STF AOS MUNICÍPIOS. TAXA SELIC COMO TETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em execução fiscal que acolheu exceção de

pr
é
-executividade, reconheceu excesso de execução e determinou a limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto do recurso em razão da superveniência da Emenda Constitucional n. 136/2025; (
ii
) estabelecer se é cabível a exceção de
pré
-executividade para discutir a legalidade dos índices de correção monetária e juros aplicados a crédito tributário municipal e se os Municípios devem observar o teto fixado pela União, nos termos do Tema 1.062 do STF; e (
iii
) determinar se é devida a condenação em honorários advocatícios e, em caso positivo, qual o critério adequado de fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de perda do objeto, pois a EC n. 136/2025 restringe-se ao regime de precatórios e requisições de pequeno valor da Fazenda Pública federal, não incidindo sobre crédito tributário municipal em fase de execução fiscal.

4. Reconhece-se a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade para matérias de ordem pública e questões exclusivamente de direito que não demandam dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

5. Entende-se que a discussão acerca dos índices de atualização e juros aplicados na Certidão de Dívida Ativa constitui matéria eminentemente jurídica, aferível por prova documental pré-constituída, sendo adequada a via eleita.

6. Aplica-se a tese firmada pelo STF no Tema 1.062 da repercussão geral, segundo a qual os entes subnacionais podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União.

7. Interpreta-se o art. 22, VI, da Constituição Federal no sentido de que a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário impõe limite aos encargos fixados pelos demais entes federativos, por força do princípio da simetria.

8. Considera-se que a Taxa SELIC, adotada pela União para atualização de tributos federais, nos termos do art. 13 da Lei n. 9.065/1995, representa o teto máximo de encargos, não se admitindo a cumulação de IPCA com juros de 1% ao mês quando resultar em percentual superior.

9. Rejeita-se a tese de que a pendência de julgamento do Tema 1.217 pelo STF afasta a aplicação imediata do entendimento consolidado no Tema 1.062, diante da ausência de determinação de suspensão nacional dos processos.

10. Reconhece-se o cabimento de honorários advocatícios quando a exceção de

pr
é
-executividade é acolhida, ainda que parcialmente, por aplicação do princípio da causalidade.

11. Admite-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, revelando-se excessivo o valor arbitrado na origem.

12. Reduz-se o valor dos honorários advocatícios para R$ 500,00, considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Emenda Constitucional n. 136/2025 não se aplica a execuções fiscais de crédito tributário municipal, por restringir-se ao regime de requisitórios da Fazenda Pública federal.

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir a legalidade dos índices de atualização de crédito tributário quando a matéria for exclusivamente de direito e prescindir de dilação probatória.

Os Municípios podem legislar sobre correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, desde que observem como teto os percentuais estabelecidos pela União, nos termos do Tema 1.062 do STF.

É devida a condenação em honorários advocatícios quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de
pré
-executividade, admitindo-se a fixação por equidade quando o proveito econômico for irrisório.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, VI; CPC/2015, art. 85, §§ 5º e 8º, e art. 926; CTN, art. 161, § 1º; Lei n. 9.065/1995, art. 13; EC n. 113/2021, art. 3º; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), Plenário; STF, RE 1.346.152/SP (Tema 1.217); STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.896.174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.05.2021; TJMT, N.U 1039589-28.2025.8.11.0000, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento,

interposto pelo Município de Cáceres, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca d
aquela municipalidade
, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal n. 1006785-23.2024.8.11.0006
, acolheu a exceção de
pré
-exec
uti
vidade oposta por
Ildefonso
Travisani
Rosa
, reconheceu suposto excesso de execução, limitando os encargos moratórios à Taxa SELIC
.

Irresignado, o Agravante se insurge contra a referida decisão, sustentando, em síntese, a inadequação da exceção de
pré
-executividade para análise da suposta ilegalidade nos cálculos, haja vista a complexidade técnica da matéria e a necessidade de dilação probatória, cabível somente em sede de embargos à execução.

Aduz a impropriedade da aplicação automática da Taxa SELIC aos créditos tributários municipais, destacando que o tema se encontra pendente de julgamento pelo STF no Tema 1217, sendo inaplicável, por analogia, o entendimento firmado no Tema 1062, que trata apenas de Estados e do Distrito Federal.

Afirma a superveniência da Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, restringindo expressamente a aplicação da SELIC à Fazenda Pública Federal, com exclusão dos demais entes federativos.

Argumenta que há jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que não se impõe automaticamente aos Municípios a limitação de encargos à Taxa SELIC, devendo prevalecer a legislação local até o pronunciamento final do STF no Tema 1217.

Insurge-se, também, contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade não implicou extinção da execução fiscal, mas mero recálculo aritmético do débito, circunstância que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta a imposição de ônus sucumbenciais.

Subsidiariamente, requer a revisão do critério de fixação, para que eventual verba honorária incida sobre o proveito econômico efetivamente obtido pela parte adversa.

Contraminuta ofertada pela parte recorrida no id. 3
4
9405352
.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, o
Município de
Cáceres

insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que, nos autos de execução fiscal, acolheu

a exceção de
pré
-executividade ofertada pela parte executada.

A decisão ora recorrida, foi assim grafada:

“[...]
Dessa forma, restou consolidado o entendimento de que a Taxa SELIC, por reunir em um só índice, a correção monetária e os juros de mora, devem ser o parâmetro máximo utilizado pelos entes subnacionais para a atualização de seus créditos tributários, sob pena de configurar excesso de execução.

No caso em análise, questiona-se a legalidade dos índices aplicados para atualização do débito exequendo, matéria de natureza eminentemente jurídica, passível de análise imediata por esta via.

Nesse contexto, com base no julgado citado acima e no disposto no art. 13 da Lei nº 9.065/1995, verifica-se que eventual adoção de encargos superiores à Taxa SELIC revela-se ilegal, motivo pelo qual deve ser reconhecido o excesso na presente execução, determinando-se a exclusão dos valores que ultrapassem tal parâmetro.

O entendimento aqui esposado, inclusive, encontra-se amparo na jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ilustra o seguinte precedente:

[...] 3. Cabível a exceção de
pré
-executividade para questionar os índices de correção monetária e de juros de mora, porquanto não demandam dilação probatória, desde que evidente a sua desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela União, que utiliza, atualmente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com o art. 13 da Lei n. 9.065/1995.

4. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. [...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1028323-15.2023.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo roberto Curvo, julgado em 03/06/2024).

Diante disso, sendo a SELIC o índice oficial adotado para atualização de tributos, é vedada a aplicação de taxas superiores, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da supremacia da legislação federal sobre normas estaduais e municipais no tocante à matéria tributária.

Posto isso,
ACOLHO a presente exceção de
pré
-executividade, RECONHEÇO o excesso de execução indicado pela parte executada, determinando a exclusão dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC.

Em tempo, INTIME-SE a Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias requeira o que entender de direito sob pena de suspensão dos autos.
[...]
”.

Da decisão, o Município de
Cáceres
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Da
s preliminares.

Da perda do objeto.

A parte agravante sustenta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da promulgação da Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou a redação do art. 3º da EC n. 113/2021 e passou a prever a aplicação do IPCA e de juros simples de 2% ao ano nos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública federal.

Ocorre que a norma constitucional invocada possui campo de incidência restrito, aplicando-se exclusivamente aos precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs) expedidos contra a Fazenda Pública federal, conforme expressa delimitação em seu texto.

No presente caso, discute-se crédito tributário de titularidade do Município de Cáceres, decorrente de
auto de infração
, objeto de execução fiscal, com base em certidões de dívida ativa, situação jurídica completamente alheia ao regime de pagamentos por requisitórios.

A natureza do crédito em análise é ativa e tributária
, estando em fase de cobrança judicial, razão pela qual não se submete à disciplina normativa estabelecida para os precatórios ou RPVs federais.

Ademais, a referida emenda constitucional não revogou nem afetou a eficácia da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062 da repercussão geral, a qual permanece vigente, vinculante e plenamente aplicável à controvérsia.

Do cabimento da exc
e
çã
o
de
p
ré
-
executividade.

Preambularmente, insta consignar que é admissível o manejo da objeção de
pré
-executividade nas hipóteses em que a matéria arguida possa ser conhecida de ofício pelo Juízo e não demande dilação probatória, ou seja, quando fundada em prova exclusivamente documental, já pré-constituída. Tal entendimento está em plena consonância com a construção doutrinária e jurisprudencial consolidada sobre o tema.

Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor
[...] Havendo
a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade. [...] 10. Exceção de Executividade. [...] Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e
pré-constituida
. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção [...]”. (in JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n. 393, como cito:

Súmula 393. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Na espécie dos autos, verifica-se que a insurgência do executado, veiculada por meio de objeção de
pré
-executividade, diz respeito à legalidade dos índices de atualização monetária utilizados na constituição do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa, com reflexos diretos na correção dos valores exigidos. Cuida-se, pois, de questão de ordem pública, que pode ser conhecida
ex

officio
, além de ser estritamente jurídica, prescindindo de qualquer prova a ser produzida em instrução.

Nesse sentido já se pronuncia o STJ, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. [...] 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova
préconstituída
. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. [...]”. (STJ – REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2021).

Portanto, ainda que a Fazenda Pública sustente a inadequação da via eleita, resta evidente que a matéria discutida é de natureza jurídica, baseada em prova documental, e não demanda dilação probatória, o que afasta a alegação de inidoneidade do meio processual utilizado.

Rejeita-se, assim, a preliminar de inadmissibilidade da exceção de
pré
-executividade, conferindo-se regular processamento à insurgência formulada.

Passo, portanto, à análise do mérito.

Do mérito.

A questão central do recurso reside na definição dos limites constitucionais para fixação de índices de correção monetária e juros de mora por entes municipais, especificamente, se os percentuais aplicados pelos Municípios devem observar os limites estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062 da Repercussão Geral), fixou tese de observância obrigatória estabelecendo que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

A
ratio

decidendi

deste precedente vinculante fundamenta-se na preservação da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, conforme disposto no art. 22, VI, da Constituição Federal.

Em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, e com fulcro no art. 926, do CPC, revejo meu posicionamento para aderir ao entendimento referente à aplicação analógica aos Municípios, por força do princípio da simetria federativa e da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, CF), notadamente porque a situação jurídica específica, relativa à competência municipal, ainda se encontra pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema n. 1.217, no qual se discute a “possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”.

É de se reconhecer, portanto, que a controvérsia constitucional acerca da autonomia dos entes municipais para estabelecer encargos fiscais em patamar superior à Taxa SELIC ainda não foi definitivamente solucionada pela Suprema Corte, não havendo determinação expressa quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria, tampouco atribuição de efeito vinculante ao caso concreto.

Nesse contexto,
não se está a afirmar que deve incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) nos tributos devidos ao município, mas tão somente que os índices de correção monetária e de juros de mora previstos na legislação municipal não ultrapassem o percentual estabelecido pela União em relação aos tributos federais.

O que se busca é a observância do teto máximo estabelecido pela União, preservando-se a autonomia municipal para escolha dos índices, desde que respeitados os limites constitucionais.

Assim, a invocação de competência municipal com base no art. 24, I, da Constituição Federal, embora tecnicamente correta, deve ser interpretada em consonância com os limites fixados pela Suprema Corte, sob pena de configuração de inconstitucionalidade por violação à competência privativa da União.

A fundamentação jurídica para a aplicação do Tema 1.062 aos Municípios decorre da interpretação sistemática do texto constitucional.

Com efeito, o art. 22, VI, da Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre sistema monetário, norma que não comporta exceções em favor de qualquer ente federativo.

A autonomia municipal, embora garantida constitucionalmente, encontra limitação expressa nas competências privativas da União, não podendo extravasar os parâmetros percentuais estabelecidos pelo ente central em matéria de política monetária.

Desse modo, a taxa SELIC, atualmente utilizada pela União para atualização dos tributos federais, nos termos do art. 13 da Lei n. 9.065/1995, representa o percentual máximo que pode ser aplicado pelos entes subnacionais.

Referido índice, por sua natureza híbrida, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, constituindo parâmetro adequado para limitação dos encargos aplicados pelos demais entes federativos.

Nesse sentido, a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, quando resulta em percentual superior ao estabelecido pela União, configura extrapolação dos limites constitucionais estabelecidos para preservação da competência privativa federal sobre sistema monetário.

Veja-se que não se trata de imposição do índice federal, mas de observância do teto percentual por ele representado.

A
propósito:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. AUTONOMIA LEGISLATIVA RELATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1062. PENDÊNCIA DO TEMA 1217. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de
pré
-executividade, determinou a aplicação da Taxa Selic em substituição à correção monetária pelo IPCA somada a juros de 1% ao mês, fixados por legislação municipal, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O recurso analisa:

(i) a possibilidade de legislação municipal estabelecer índices de correção e juros de mora superiores à Taxa Selic, utilizada pela União para seus créditos tributários;

(
ii
) a legitimidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida parcialmente.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a autonomia legislativa dos Municípios, mas essa competência está subordinada às normas gerais de direito tributário fixadas pela União.

4. O STF, no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral, assentou que os entes federados podem legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que observem os limites estabelecidos pela União, em especial a Taxa Selic.

5. A cumulação do IPCA com juros moratórios de 1% ao mês extrapola esse limite, configurando excesso de execução, passível de controle judicial, sem que isso viole a autonomia legislativa municipal.

6. Embora ainda pendente de julgamento o Tema 1217 da repercussão geral, que discute a constitucionalidade da fixação de índices superiores à Taxa Selic por entes municipais, prevalece, até eventual revisão, o entendimento consolidado no Tema 1062, sendo incabível a suspensão do feito ou adoção de entendimento diverso.

7. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CTN, art. 204) é relativa e pode ser afastada quando demonstrado o excesso, sendo a exceção de
pré
-executividade o meio adequado para essa aferição.

8. A condenação em honorários advocatícios é admissível, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, quando a exceção de
pré
-executividade resulta na redução do crédito exequendo, nos termos do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A legislação municipal que prevê correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic afronta o entendimento firmado pelo STF no Tema 1062 da repercussão geral, devendo ser observados os parâmetros fixados pela União.

2. A pendência de julgamento do Tema 1217 não afasta a aplicação da jurisprudência consolidada, que veda encargos superiores aos definidos em âmbito federal.

3. É cabível a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de
pré
-executividade que reduza o valor do crédito exequendo.”

(N.U 1035022-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

Ementa: direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Limitação dos encargos moratórios à taxa
selic
. Aplicação do tema 1.062 do
stf
aos municípios. Cabimento de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade parcialmente acolhida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, determinando a adequação das Certidões de Dívida Ativa
nºs
17585/2023 a 17590/2023 para limitar os encargos moratórios à Taxa Selic e condenando o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a redução do débito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação, por legislação municipal, de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic para atualização de créditos tributários; e (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade parcialmente acolhida.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade constitui meio processual adequado para discutir a legalidade dos encargos moratórios aplicados à execução fiscal, quando a matéria for de direito e houver prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.

4. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), firmou tese no sentido de que Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de atualização monetária e juros de mora, desde que limitados aos percentuais adotados pela União.

5. A
ratio

decidendi
do Tema 1.062, baseada na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (CF/1988, art. 22, VI), aplica-se aos Municípios por simetria federativa, vedando a adoção de índices mais gravosos.

6. A previsão, na legislação municipal de Várzea Grande, de atualização pela IPCA cumulada com juros de 1% ao mês implica encargos superiores à Taxa Selic, caracterizando excesso de execução e afronta ao entendimento vinculante do STF.

7. A Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º, corrobora o entendimento ao estabelecer que os encargos sobre débitos da Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente.

8. O artigo 161, §1º, do CTN apenas autoriza a incidência de juros de 1% ao mês na ausência de norma específica; quando existente norma nacional aplicável, como a adoção da Taxa Selic pela União, é vedada a imposição de encargos superiores pelos entes federativos.

9. É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade acolhida, mesmo que parcialmente, quando houver proveito econômico para o executado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 421.

10. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor reduzido da execução observa os parâmetros do art. 85, §3º, I, do CPC/2015, não violando os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 22, VI, e 30, I e III; CTN, art. 161, §1º; CPC/2015, art. 85, §3º, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.216.078/SP (Tema 1.062), Plenário, j. 24.09.2021; STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 421), Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 10.10.2018; TJ-MT, AI nº 1022961-61.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 24.10.2025; TJ-MT, AI nº 1022074-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025.

(N.U 1037634-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

Portanto, merece acolhimento a pretensão do agravante, relativa à aplicação da taxa SELIC ao índice de correção da CDA que lastreia a execução fiscal, de modo que o valor ali contido deverá ser readequado, nos termos do Tema 1062/STF.

Assim, a Certidão de Dívida Ativa n. 1
0771/2024
, embora formalmente regular, apresenta vício material quanto aos critérios percentuais de atualização aplicados.

Nesse aspecto,
uma vez que a Exceção de
Pré
-Executividade constitui meio processual adequado para discussão de matérias que não demandam dilação probatória, é, portanto, cabível quando se trata de questão de direito puro ou de fato que independe de produção de prova.

No caso em análise, a controvérsia sobre os limites constitucionais percentuais para fixação de encargos moratórios por entes municipais constitui questão eminentemente jurídica, passível de apreciação pela via excepcional.

Por outro lado, o provimento, em parte, do presente agravo não implica extinção da Execução Fiscal, mas tão somente adequação dos percentuais de atualização do crédito tributário aos parâmetros constitucionais estabelecidos.

Dessarte, o débito principal permanece íntegro, devendo ser atualizado respeitando-se os limites percentuais estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Por fim,
quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, passo a tecer considerações.

Colhe-se dos autos de origem que opostos Embargos de Declaração pela parte executada, estes foram acolhidos pelo Juízo singular para acrescer o seguinte à decisão ora objurgada: “CONDENO o embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$3.000,00 (Três Mil reais), nos termos do art. 85, §5ª e §8ª do Código de Processo Civil”.

Este Sodalício possui entendimento reiterado acerca do cabimento de condenação do ente público quando há acolhimento, ainda que parcial,
da
objeção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade para determinar a adequação da CDA à Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e correção monetária. II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se os entes municipais podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União. III. Razões de decidir:

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), os entes federativos podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União.

A Taxa SELIC representa o teto máximo a ser observado pelos entes federativos na fixação de encargos moratórios de seus créditos fiscais, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, aplicando-se aos Municípios por simetria federativa o entendimento firmado pelo STF.

É cabível a condenação em honorários advocatícios quando acolhida exceção de
pré
-executividade que gera proveito econômico ao excipiente. IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido. Tese de julgamento: "Os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade acolhida que gere proveito econômico."

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 22, VI, e 30, I e III; Lei n. 9.065/1995, art. 13; EC n. 113/2021, art. 3º; EC n. 136/2025; CTN, art. 161, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062); TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.02.2025. (N.U 1039589-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 23/02/2026)

A literalidade do artigo 85, § 8º, do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Ocorre que, no caso em comento, embora seja possível aferir o proveito econômico obtido pelo excipiente, correspondente à diferença entre o valor original do débito e aquele resultante da aplicação da Taxa SELIC, o valor é irrisório, permitindo a fixação por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, considero adequada a fixação dos honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o recurso ser par
cialmente provido neste ponto.

Forte nessas razões,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de
Cáceres,
tão somente para minorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais para a monta de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo
inalterad
os os demais pontos d
a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026